Tribunal: TJMT
Processo: 0016950-53.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016950-53.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - CPF: 121.751.997-11 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (APELANTE), MARIO LIMA E SILVA - CPF: 218.450.378-98 (ADVOGADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (APELADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Peculato. Lavagem de dinheiro. Condenação por organização criminosa. Insuficiência de provas. Redimensionamentos das penas. Acordo de colaboração premiada. Condenações pelos danos morais e materiais. Prejuízos não estimados. Recurso do ministério público parcialmente provido. Recurso do segundo apelante provido. Recurso do terceiro apelante provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas pela Acusação e Defesa
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu os apelados dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa e condenou os apelantes/apelados por peculato e lavagem de dinheiro, visando condenações, absolvições ou redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Provas suficientes da organização criminosa; 2) autoria comprovada quanto ao peculato e lavagem de dinheiro imputados aos apelados absolvidos; 3) avaliação desfavorável da culpabilidade; 4) necessidade de exasperação da pena-base; 5) reconhecimento da agravante da liderança, com afastamento da atenuante da confissão espontânea; 6) desproporcionalidade da pena pecuniária; 7) condenações pelos prejuízos morais e materiais causados pelas infrações; 8) redução das penas conforme acordo de colaboração premiada pactuado; 9) absolvição do crime de extorsão.

III. Razões de decidir

1. A ausência de provas quanto à estabilidade, permanência e divisão de tarefas impede a condenação por organização criminosa, notadamente se caracterizado o concurso eventual entre os agentes.

2. A absolvição dos apelados deve ser mantida quando não há provas suficientes de que tenham aderido aos desvios de verbas pública e lavagem de dinheiro.

3.
“A ausência de motivação recursal apta a demonstrar o desacerto da sentença impede o conhecimento do recurso, por configurar ausência de interesse recursal e inobservância dos requisitos legais de admissibilidade”
. (TJMT, AP

1003638-34.2022.8.11.0046)

4. A prática dos delitos no exercício de cargo eletivo e a premeditação do peculato demonstram
“maior grau de reprovabilidade do comportamento, bem como a intensidade do dolo, aspectos que ultrapassam a reprovação inerente ao tipo penal de peculato e autorizam o incremento de pena”
(STJ, HC n. 581.781/MS).

5. Tratando-se de peculato cometido por agente que integra o Sistema de Justiça (EOAB, art. 2º), a culpabilidade ultrapassa aquela ínsita ao tipo penal por denotar maior grau de reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no REsp n. 1.885.525/PR).

6. O fato de a lavagem de dinheiro decorrer de valores oriundos do erário público
“pode justificar a valoração negativa da culpabilidade”
(STJ, HC n. 504.462/RO).

7. O STJ considera a fração de 1/8 (um oitavo) como
“aumento ideal [...] pela circunstância judicial desabonadora”
(HC n. 527.018/SP).

8. A confissão espontânea
“é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos”
(REsp nº 2001973/RS).

9. A agravante prevista no art. 62, I do CP deve ser reconhecida quando o
“agente que exerce papel de liderança estratégica e operacional em empreitada criminosa”
(TJMT, AP 1008008-92.2023.8.11.0055).

10. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da liderança são preponderantes, de modo
que “ambas devem ser compensadas”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.101.023/RJ).

11. A confissão da lavagem de dinheiro deve ser afastada se
“o réu negou a autoria durante toda a instrução, sendo incabível sua aplicação por mero aproveitamento reflexo de outro delito”
(TJMT, AP 0007186-27.2019.8.11.0002).

12.
“A ausência de fundamentação concreta para o aumento superior à fração de 1/6 enseja a revisão da dosimetria, adequando-a aos parâmetros fixados pela jurisprudência”
(STJ, REsp n. 2.093.833/PA – Relatora: Min.ª Daniela Teixeira - Quinta Turma – j. 18.2.2025 – p. 25.2.2025).

13.
“
Deve ser reconhecida em favor do colaborador a redução da pena prevista no Termo de Colaboração Premiada, devidamente homologado pela autoridade judiciária. [...].”
(TJMT, AP N.U 1001712-86.2020.8.11.0046)

14.
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, “sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

15. Afigura-se injustificável a condenação dos apelantes/apelados aos danos causados pelas infrações quando não houve “
instrução probatória específica sobre a extensão dos prejuízos, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, HC 1002069-90.2023.8.11.0004).

IV. Dispositivo e Tese

Recurso do Ministério Público parcialmente provido
para redimensionar as penas-base [negativação da culpabilidade] e as penas provisórias [reconhecimento de agravante] dos apelantes/apelados
; Recurso do segundo apelante/apelado provido para
readequar as penas em
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, correspondente a um salário mínimo, a ser cumprida em regime semiaberto “diferenciado; Recurso do terceiro apelante/apelado conhecido em parte e provido parcialmente

para readequar as penas em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, correspondente a 50% do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Teses de julgamento
:

1. A condenação por organização criminosa pressupõe prova judicializada da estabilidade, permanência e divisão de tarefas.

2. A condenação penal não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, impondo-se absolvição quando inexistir prova produzida em contraditório judicial apta a afastar a dúvida razoável.

3. O recurso de apelação deve observar o princípio da dialeticidade, sendo inadmissível quando o recorrente não enfrenta de modo específico e fundamentado os argumentos da sentença ou sustenta matérias alheias ao objeto da ação penal, impondo-se o não conhecimento.

4. A culpabilidade pode ser negativada quando o agente, valendo-se de posição institucional - como parlamentar ou advogado -, utiliza sua função para facilitar ou estruturar crimes contra o Erário, aumentando a reprovabilidade do comportamento.

5. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constitui critério jurisprudencialmente adequado para majoração da pena-base por cada circunstância judicial negativada nos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

6. Os benefícios previstos na colaboração premiada devem ser aplicados quando demonstrado a abrangência da ação penal no negócio jurídico pactuado.

7. Se o negócio jurídico não fora rescindindo e encontra-se vigente,

a redução de pena decorrente do acordo de colaboração premiada afigura-se impositiva
“em observância aos princípios da lealdade processual entre as partes e da boa-fé objetiva”
(TJMG, APR 00037517420198130427).

8.

A pena de multa deve observar a proporcionalidade em relação à pena corporal e refletir a capacidade econômica do condenado, podendo ser fixado valor do dia-multa superior ao mínimo legal quando evidenciada expressiva lesão ao erário e capacidade econômica.

9. A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige cumulativamente pedido expresso, indicação de valor e instrução probatória específica sobre a extensão do dano, sendo vedada sua fixação quando inexistente contraditório específico sobre os prejuízos ou quando o ressarcimento é objeto de acordo de colaboração premiada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 386, VII, 387, IV, 593, I. CP, arts. 33, §2º, 44, 62, I, 65, III, “d”, 67, 69, 71, 119. Lei 12.850/2013, art. 2º. Lei 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581.781/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.08.2020. HC 527.018/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.09.2019, DJe 12.09.2019. HC 504.462/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021. AgRg no REsp 1.970.697/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.03.2024, DJe 10.04.2024. AgRg no REsp 2.101.023/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024. REsp 2.001.973/RS (Tema repetitivo – confissão espontânea), Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.09.2025. REsp 2.093.833/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025. AgRg no AREsp 2.726.966/BA, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJe 13.05.2025. REsp 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 25.02.2025. HC 333.391/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 23.02.2016, DJe 14.03.2016. TJMT,

AP 0007336-68.2017.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 20.09.2023. AP 0004518-91.2019.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, j. 02.08.2022, DJE 09.08.2022. AP 1001712-86.2020.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 09.09.2021. AP 1008008-92.2023.8.11.0055, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26.09.2025. AP 0007186-27.2019.8.11.0002, Rel. Des. Orlando Perri, j. 14.11.2025. AP 0003374-20.2009.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 25.09.2013. HC 1002069-90.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 01.08.2025. AP 1003638-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 06.06.2025. AP 1000982-18.2022.8.11.0010, Rel. Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016950-53.2015.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO;

JOSÉ GERALDO RIVA;

JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO;

JOSÉ GERALDO RIVA;

JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES;

ANDERSON FLÁVIO DE GODOI;

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por JOSÉ GERALDO RIVA e

JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
, nos autos de ação penal (PJe

0016950-53.2015.8.11.0042), que absolveu ANDERSON FLÁVIO DE GODOI e LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa – art. 312, §1º do CP, art. 1º da Lei 9.613/98 e art. 2º da Lei 12.850/2013 – ; bem como absolveu JOSÉ GERALDO RIVA e JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES de organização criminosa -

art. 2º da Lei 12.850/2013 – e os condenou por peculato e lavagem de dinheiro, sem aplicação de concurso material, sendo o
primeiro

a 4 (quatro) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial semiaberto; o
segundo
a

3
(três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto, e 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e 83 (oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 312, §1º do CP, art. 1º da Lei 9.613/98 - (
fls. 8152/8207 - ID 261392267
).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO/POLO CAPITAL – sustenta que: 1) existiriam

provas suficientes da organização criminosa; 2) os apelados ANDERSON FLÁVIO DE GODOI e LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
“subtraíram dinheiro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso valendo-se da qualidade proporcionada por seus cargos e ofícios, consistente na quantia de R$ 9.480.427,69 (nove milhões quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e nove centavos)”,
a caracterizar peculato e lavagem de dinheiro; 3) as penas-base dos apelantes/apelados JOSÉ GERALDO RIVA e JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES deveriam ser elevadas diante da avaliação desfavorável da culpabilidade; 4) as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizariam a exasperação da pena nas frações de 1/4 (um quarto) e 1/5 (um quinto)
“diante da manifesta gravidade e imensurável prejuízo causado pelos réus”
; 5) a agravante da liderança deveria ser reconhecida quanto ao apelado

JOSÉ GERALDO RIVA, afastando-se a atenuante da confissão espontânea; 6)
“o Juízo a quo promoveu a valoração de pena de multa em patamares baixos diante da gravidade dos delitos”
; 7) teria sido assegurado

o exercício da ampla defesa e contraditório dos apelados sobre a indenização pelos danos causados, visto que postulou a condenação
“desde o oferecimento da denúncia”.

Requer o provimento para que os apelados sejam condenados por organização criminosa, “o
s réus ANDERSON FLAVIO DE GODOI E LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT”
sejam responsabilizados por peculato e lavagem de dinheiro e as penas sejam aumentadas, condenando solidariamente
“os réus JOSÉ GERALDO RIVA, JÚLIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES, ANDERSON FLAVIO DE GODOI e LUIZ MÁRCIO BASTOS POMMOT ao pagamento dos prejuízos materiais no importe de R$ 9.480.547,69 (nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) e de danos morais sofridos ao Estado de Mato Grosso no importe de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)”
(fls. 9353/9423-ID 261392291).

JOSÉ GERALDO RIVA alega ter celebrado acordo de colaboração premiada, de modo que faz jus à redução das penas
“aos moldes previstos no pacto celebrado”
[
“Cláusula 4ª, § 2º, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ e sub-alineas”
].

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (fls. 9748/9764 – ID 268717754).

JÚLIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES argumenta que: 1) não teria cometido o crime de extorsão; 2) firmou acordo de colaboração premiada, motivo pelo qual
“não há que se falar em persecução criminal quiçá condenação”.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 9907/9918-ID 275057393).

JOSÉ GERALDO RIVA, LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT,

JÚLIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES, ANDERSON FLÁVIO DE GODOI e o GAECO pugnam pelos desprovimentos dos recursos (fls. 9425/9439– ID 261392293; fls. 9581/9629-ID 261392299;

fls. 9630/9636-ID 261392300; fls. 9638/9737-ID 261735255; fls. 9920/9925-ID 279145876; fls. 9929/9933-ID 279145883).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo desprovimento dos recursos defensivos e provimento parcial do apelo ministerial,
em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Peculato, lavagem de capitais e organização criminosa. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1) Da requerida condenação dos apelados Anderson Flávio Godoi e Luiz Márcio Bastos Pommot pelos delitos de peculato (art. 312, §1º, do Código Penal) e lavagem de ativos (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98), bem como para condenar José Geraldo Riva, Júlio César Domingues Rodrigues, Anderson Flávio Godoi e Luiz Márcio Bastos Pommot pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) – Inadmissibilidade – Insuficiência de provas judicializadas – Aplicação do princípio in dubio pro reo – Art. 155 do CPP – Não comprovação dos requisitos da Lei de Organização Criminosa – Manutenção da sentença absolutória - Não se configura o crime de organização criminosa quando, apesar dos indícios e de uma ação delituosa complexa de desvio de valores, não há provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório judicial que demonstrem a estabilidade, permanência, estruturação ordenada e divisão de tarefas, elementos essenciais para a caracterização do tipo penal, distinguindo-se de um mero concurso eventual de agentes - A ausência de comprovação inequívoca de vantagem indevida por parte dos acusados e a fragilidade das provas produzidas em juízo impedem a condenação dos recorridos pelos delitos de peculato e lavagem de ativos - A confecção de parecer jurídico, ainda que "atécnico", não se traduz automaticamente em ilícito penal sem a demonstração de desvio de finalidade e dolo - Declarações de colaboradores ou confissões de corréus, quando desacompanhadas de outros elementos probatórios judicializados, são insuficientes para fundamentar um decreto condenatório, conforme art. 4º, §16, III, da Lei nº 12.850/2013, e art. 155 do CPP - Elementos informativos colhidos na fase investigativa, ou que não foram suficientemente corroborados em juízo, são insuficientes para afastar a presunção de inocência, impondo-se a absolvição em caso de dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva. 2) Almejado recrudescimento das penas basilares aplicadas aos recorridos Júlio César Domingues Rodrigues e José Geraldo Riva - Admissibilidade – Ambos os apelados demonstraram um "grau de culpa" que supera o esperado para os tipos penais, revelando uma acentuada reprovabilidade - Assim, considerando a gravidade do caso e a "maior reprovabilidade da conduta", a elevação da fração da pena para 1/4 ou 1/5 é considerada proporcional e adequada para refletir o prejuízo causado. 3) Pretendida aplicação da agravante do art. 62, inc. I, do Código Penal, e extirpação da atenuante da confissão espontânea do delito de lavagem de dinheiro em desfavor do apelado José Geraldo Riva – Parcial procedência - A conduta do apelado, embora afastada a agravante em primeiro grau, revela atuação central na idealização e execução dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, com papel de mentor e orquestrador, mantendo controle e direção da empreitada criminosa. Impõe-se a aplicação da agravante do art. 62, I, do CP, ante o domínio integral do fato e a utilização de posição privilegiada - Rejeita-se o pedido de decote da atenuante da confissão em relação ao delito de lavagem de ativos, porquanto consta das próprias razões recursais que o recorrido, sem contradições, confessou e detalhou a operacionalização dos pagamentos ilícitos e a identificação de beneficiários, conforme provas documentais. 4) Requerida exasperação da pena de multa imposta aos apelados Júlio César Domingues Rodrigues e José Geraldo Riva – Viabilidade - Necessidade de adequação do número de dias-multa, em proporcionalidade com a reprimenda corporal e sem atingir o patamar máximo, e de elevação do valor do dia-multa – Imprescindibilidade de que o valor do dia-multa reflita a gravidade dos delitos, a capacidade econômica dos agentes e a expressiva lesão aos cofres públicos, assegurando-se os princípios da proporcionalidade, individualização e o caráter preventivo-repressivo da sanção. 5) Requer-se a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos (patrimoniais e extrapatrimoniais) causados pelas infrações perpetradas, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal – Pleito pela manutenção das medidas cautelares e decretação da perda de bens - Viabilidade – Imperiosa a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos - A denúncia, desde seu oferecimento, postulou explicitamente a condenação dos réus ao pagamento de R$ 9.480.547,69 por danos materiais e R$ 10.000.000,00 por danos morais ao Estado de Mato Grosso, garantindo o contraditório e a ampla defesa - A fixação é imperiosa, nos termos do art. 387, IV, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08), especialmente diante da gravidade dos delitos (organização criminosa, lavagem de capitais e peculato), visando à reparação do erário e à otimização da prestação jurisdicional - O levantamento das medidas

cautelares somente é cabível após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo fundamental sua preservação para garantir a efetividade da reparação dos danos ao final do processo (art. 131, III, CPP) - Reforma da sentença para condenar solidariamente os apelados condenados ao pagamento de R$ 9.480.547,69 a título de prejuízos materiais e R$ 10.000.000,00 a título de danos morais em favor do Estado de Mato Grosso, com a manutenção de todas as medidas cautelares e assecuratórias de cunho patrimonial e o respectivo decreto de perdimento, até o trânsito em julgado da decisão final. DO RECURSO DE JOSÉ GERALDO RIVA: Da inclusão da Ação Penal nº 0016950-53.2015.8.11.0042 (cód. 412152) nos autos da Colaboração Premiada – operação ventríloquo (anexo 21) - Da aplicação da pena definida nos autos da colaboração premiada - Do reconhecimento do acordo colaboração premiada em sede recursal – Inviabilidade - A mera alegação de que a Ação Penal nº 0016950-53.2015.8.11.0042 estaria expressamente contida no Acordo de Colaboração Premiada e mencionada no "Anexo 21" não se sustenta diante da ausência de juntada de tal documento aos autos, impedindo a verificação de sua abrangência - Para a concessão dos benefícios da colaboração premiada, não basta a homologação do acordo, sendo indispensável a demonstração do efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelo colaborador, como a identificação de coautores e a recuperação do produto do crime, requisitos não comprovados no caso concreto, especialmente em face da gravidade dos delitos e do vultoso prejuízo aos cofres públicos - Eventual readequação da pena, caso comprovada a inclusão do feito no acordo e o cumprimento integral de suas obrigações, é matéria a ser dirimida perante o Juízo da Execução Penal, e não em sede recursal. DO RECURSO DE JÚLIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES: Exclusão da condenação, em virtude do acordo de colaboração premiada realizado e homologado pelo Poder Judiciário – Absolvição do crime de extorsão (art. 158 do CP), nos termos do art. 386, inc. III, do CPP – Inconcessibilidade - A pretensão de absolvição quanto ao crime de extorsão carece de interesse e utilidade, porquanto a presente ação penal não versa sobre tal delito, tendo o recorrente sido denunciado pelos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro - A conduta de chantagem contra corréus foi analisada unicamente para aferir a periculosidade do agente, não constituindo objeto de julgamento nesta demanda - O acordo de colaboração premiada, embora homologado, estava condicionado ao cumprimento integral das obrigações pactuadas, incluindo a restituição ao erário do Estado de Mato Grosso do montante de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), produto e proveito dos crimes delatados - A defesa não logrou êxito em comprovar o efetivo adimplemento de tal obrigação - A concessão dos benefícios da colaboração premiada, como a redução da pena em 2/3 e sua conversão em restritiva de direitos, pressupõe a efetiva e produtiva contribuição do colaborador à administração da justiça, com a produção de resultados concretos, incluindo a recuperação de ativos

ilícitos. A ausência de comprovação da restituição do valor devido inviabiliza o deferimento dos benefícios previstos no acordo e no artigo 14 da Lei nº 9.807/99 - Pelo desprovimento dos recursos de Júlio César Domingues Rodrigues e José Geraldo Riva e, por outro lado, pelo parcial provimento do recurso manejado pelo Ministério Público de primeiro grau, para reformar a sentença absolutória, a fim de exasperar as penas basilares de Júlio César Domingues Rodrigues e José Geraldo Riva; aplicar a agravante do art. 62, inc. I, do Código Penal em desfavor do apelado José Geraldo Riva; majorar a pena de multa imposta aos apelados Júlio César Domingues Rodrigues e José Geraldo Riva; e fixar valor mínimo para a reparação dos danos (patrimoniais e extrapatrimoniais) causados pelas infrações perpetradas, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, com a manutenção das medidas cautelares e decretação da perda de bens.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 9948/9996 – ID 300197376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no período compreendido entre os anos de 2013 e 2014, em Cuiabá/MT, os investigados JOSÈ GERALDO RIVA, JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES, ANDERSON FLAVIO DE GODOI, LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT, JOAQUIM FABIO MID LI CAMARGO, bem como outros agentes ainda não identificados, e Parlamentares Estaduais, constituíram urna organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o fito de saquear os cofres públicos notadamente os recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e assim o fizeram, apropriando-se ilicitamente de seus numerários em proveito próprio, conforme a seguir será minuciosamente esclarecido.

Consta ainda que, formatada a organização criminosa, inclusive com clara divisão de papéis, no período compreendido entre fevereiro e abril de 2014, os investigados subtraíram dinheiro público no montante de R$ 9.480.547,69 (nove milhões, quatrocentos e oitenta mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), em proveito próprio e alheio (peculato-furto), valendo-se da facilidade que proporcionava a condição de funcionários públicos de alguns de seus membros.

Consta, finalmente, que no mesmo período adrede citado, os investigados, em continuidade delitiva, ocultaram e dissimularam a natureza e a origem dos valores provenientes de infração penal (lavagem de capitais).

[...] Em face do exposto, o Ministério Publico do Estado de Mato Grosso gaik a condenação dos denunciados:

a) JOSE GERALDO RIVA como incurso nas penas contadas no art. 2°, §§ 3° e 4P, inciso II, da Lei n° 12.850/2013 (constituição de organização criminosa); art. 312, 51°, do Código Penal (peculato); e art. 10, e seu § 4°, da Lei n° 9.613/98 (lavagem de capitais), apenas este Ultimo c/c artigo 71 (continuidade delitiva) do Código Penal;

b) JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES como incurso nas penas cominadas no art. 2°, § 4°, inciso II, da Lei n° 12.850/2013 (constituição de organização criminosa); art. 312, § 1°, do Código Penal (peculato); e art. 1°, e seu 5 4°, da Lei n° 9.613/98 (lavagem de capitais), apenas este Ultimo c/c artigo 71 (continuidade delitiva) do Código Penal;

c) ANDERSON FLAVIO DE GODOI como incurso nas penas cominadas no art. 2°, § 4°, inciso II, da Lei n° 12.850/2013 (constituição de organização criminosa); art. 312, § 1°, do Código Penal (peculato); e art. 1°, e seu § 4P, da Lei n° 9.613/98 (lavagem de capitais), apenas este ultimo c/c artigo 71 (continuidade delitiva) do Código Penal; e

d) LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT como incurso nas penas contadas no art. 2°, § 4°, inciso II, da Lei n° 12.850/2013 (constituição de organização criminosa); art. 312, § 10, do Código Penal (peculato); e art. 1°, e seu 5 4P, da Lei n° 9.613/98 lavagem de capitais), apenas este Ultimo c/c artigo 71 (continuidade delitiva) do Código Penal.

Pede, também, a condenação dos denunciados, de forma solidária (art. 942, caput, 2ª parte, e seu Parágrafo único, do Código Civil), ao pagamento de valor mínimo da indenização pelos prejuízos materiais arbitrados por este Juizo de acordo com as provas carreadas, que importam no valor de R$9.480.547,69 (nove milhões, quatrocentos e oitenta mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), ressalvando a possibilidade de no Juizo Cível reivindicar-se valor maior, caso houver outras provas de prejuízo não produzidas no campo processual penal;

Pede, ainda, a condenação dos denunciados, de forma solidária (art. 942, ca pu parte, e seu Parágrafo único, do Código Civil), pelos danos morais coletivos sofridos pelo Estado de Mato Grosso e seus concidadãos, os quais foram indelevelmente atingidos em sua dignidade pelos atos criminosos perpetrados pelos ora denunciados, fixando-a no valor de R$10.000.000100 (dez milhões de reais, cujo valor deverá ser investido em prol das Areas de saúde e educação. [...]”
(Samuel Frungilo, Marcos Bulhões dos Santos e Carlos Roberto Zarour Cesar, promotores de Justiça - fls. 1187/1198-ID 261391818)

Em 22.7.2015, a denúncia foi recebida (fls. 1883).

1º.7.2024, o Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes/apelados
JOSÉ GERALDO RIVA e

JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES pelo peculato e lavagem dinheiro, absolveu ANDERSON FLÁVIO DE GODOI e LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
das imputações e dosou as penas nos seguintes termos:

“II.1 – Quanto ao acusado JOSÉ GERALDO RIVA – Peculato

À culpabilidade do agente, no caso presente, não foge da normalidade. O acusado ostenta antecedentes frente à condenação nos autos 0015530- 86.2010.8.11.0042 por fato ocorrido em período anterior ao apurado neste feito –

denúncia recebida em 29/novembro/2010 e transito em julgado no dia 07/outubro/2020, situação que se reproduz também no feito 0027665-23.2016.8.11.0042, penas executadas na GR/SEEU 2000841-51.2020.8.11.0042.

Esta compreensão é validada pela jurisprudência do STJ “segundo a qual, embora não configure reincidência, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes”.

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias são inerentes à infração penal e as consequências do crime foram absolutamente danosas ao erário dado o prejuízo imposto a ALMT que, quando do fato, superou a casa de NOVE MILHÕES DE REAIS, sendo hipótese em que se verifica a magnitude do dano. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, fixa-se a pena base em 05(cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Ausentes agravantes já que as condenações executadas na GR/SEEU 2000841-51.2020.8.11.0042 transitaram em julgado após o fato ora em julgamento.

O Juízo reconhece a atenuante preponderante da confissão (CP, 65, III, d e 67) e, assim, a pena provisória vai fixada em 04(quatro) anos de reclusão e 70(setenta) dias multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento, de modo que a pena definitiva vai fixada em 04(quatro) anos de reclusão a ser cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º, “b”) frente aos maus antecedentes e 70(setenta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

III.2 – Quanto ao acusado JOSÉ GERALDO RIVA - Lavagem de capitais

À culpabilidade do agente, no caso presente, não foge da normalidade. O acusado ostenta antecedentes frente à condenação nos autos 0015530-86.2010.8.11.0042 por fato ocorrido em período anterior ao apurado neste feito – denúncia recebida em 29/novembro/2010 e transito em julgado no dia 07/outubro/2020, situação que se reproduz também no feito 0027665-23.2016.8.11.0042, penas executadas na GR/SEEU 2000841-51.2020.8.11.0042.

Tal compreensão vai ao encontro da jurisprudência do STJ “segundo a qual, embora não configure reincidência, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes”.

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime são desfavoráveis ao agente frente ao vulto e a quantidade de movimentações financeiras efetuadas visando o branqueamento de capitais. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, fixa-se a pena base em 04(quatro) anos e 06(seis) de reclusão e 90 (noventa) dias multa.

Ausentes agravantes já que as condenações executadas na GR/SEEU 2000841-51.2020.8.11.0042 transitaram em julgado após o fato ora em julgamento.

O Juízo reconhece a atenuante preponderante da confissão PARCIAL20 (CP, 65, III, d e 67) e, assim, a pena provisória vai fixada em 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão e 60(sessenta) dias multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento, de modo que a pena definitiva vai fixada em 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º, “b”) frente aos maus antecedentes e 60(sessenta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Estando, porém, presentes os requisitos do art. 71 do CPB, forçoso reconhecer a continuidade delitiva e, assim, na linha da teoria da ficção, considerando a prática de MULTIPLAS infrações penais, aumenta-se a pena em 2/3(dois terços) para fixá-la de forma definitiva em 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO(CP, 33, §2º, ‘c’ e §3º) e 100(cem) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2º).

O Juízo deixa de substituir a pena privativa por restritiva e/ou sursis pena porque, além da pena imposta, a medida não se mostra socialmente adequada (CPB, 44 e 77) dada à atuação concertada, repetição de comportamentos desviados e o prejuízo ocasionado.

III.3 – Quanto ao acusado JULIO CESAR RODRIGUES DOMINGUES - Peculato

À culpabilidade do agente, no caso presente, não foge da normalidade. O acusado não ostenta antecedentes e a conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias são inerentes à infração penal e as consequências do crime foram absolutamente danosas ao erário dado o prejuízo imposto a ALMT que, quando do fato, superou a casa de NOVE MILHÕES DE REAIS, sendo hipótese em que se verifica a magnitude do dano. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, fixa-se a pena base em 04(quatro) anos de reclusão e 70 (setenta) dias multa.

Ausentes agravantes.

O Juízo reconhece a atenuante preponderante da confissão (CP, 65, III, d e 67) e, assim, a pena provisória vai fixada em 03(três) anos de reclusão e 40(quarenta) dias multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento, de modo que a pena definitiva vai fixada em 03(três) anos de reclusão a ser cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, “c”) e 40(quarenta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

III.4 – Quanto ao acusado JULIO CESAR RODRIGUES DOMINGUES -Lavagem de capitais

À culpabilidade do agente, no caso presente, não foge da normalidade. O acusado não ostenta antecedentes e a conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime são desfavoráveis ao agente frente ao vulto e a quantidade de movimentações financeiras efetuadas visando o branqueamento de capitais. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, fixa-se a pena base em 04(quatro) anos de reclusão e 70 (setenta) dias multa.

Ausentes agravantes.

O Juízo reconhece a atenuante preponderante da confissão(CP, 65, III, d e 67) e, assim, a pena provisória vai fixada em 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão e 50(cinquenta) dias multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento, de modo que a pena definitiva vai fixada em 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, “c”) e 50(cinquenta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Estando, porém, presentes os requisitos do art. 71 do CPB, forçoso reconhecer a continuidade delitiva e, assim, na linha da teoria da ficção, considerando a prática de MULTIPLAS infrações penais, aumenta-se a pena em 2/3(dois terços) para fixá-la de forma definitiva em 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, 33, §2º, ‘c’ e §3º) e 83(oitenta e três) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2º).

O Juízo deixa de substituir a pena privativa por restritiva e/ou sursis pena porque, além da pena imposta, a medida não se mostra socialmente adequada (CPB, 44 e 77) dada à atuação concertada, repetição de comportamentos desviados e o prejuízo ocasionado.

[...] Tratando-se de crime vago – vítima a sociedade -, não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, mormente porque não houve pedido expresso e nem contraditório sobre o tema.”[...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - fls. 8152/8207 - ID 261392267)

Pois bem.

A materialidade está comprovada por extratos bancários (fls. 1289/1296 e fls. 1427/1441-ID 261391818; fls. 1460/1464-ID 261391819), autorização para pagamento (fls. 1297/1298- ID 261391818), documentos/anotações sobre as irregularidades

(fls. 1300/ 1308; fls. 1320; fls. 1350/1367; fls. 1405/1409– ID 261391818; fls. 1468/1473-ID 261391819; fls. 1480),

comprovantes de transferências bancárias (fls. 1309/1316-ID 261391818; fls. 1475/1477), relatórios de empenhos (fls. 1322-ID

261391818), recibos de quitação (fls. 1324-ID

261391818), cópias e canhotos de cheques (fls. 1326/1327; fls. 1375/1393-ID

261391818; fls. 1478; fls.

1755) e contratos de empréstimo (fls. 1329/1349--ID

261391818), os quais não sofreram quaisquer impugnação.

Na fase investigativa, foram colhidos os depoimentos de Joaquim Fabio Mielli Camargo, colaborador e advogado (fls. 1410/1416-ID 261391818), Ricardo Boscolo Camargo, filho do colaborador (fls. 1418/1420-ID 261391818),

Marty do Prado Chaves, secretária do colaborador (fls. 1424/1425-ID 261391818), Elisa Alessandra Queiroz de Souza , advogada (fls. 1455/1457-ID 261391819), Marli Becker, empresária (fls. 1693/1695), Patricia Fernanda da Silva, empresária (fls. 1701), Claudinei Teixeira Diniz, empresário (fls. 1702/1703),

Valquizia Marques Souza Diniz, empresária (fls. 1704), Ana Paula Ferrari Aguiar, servidora da ALMT

(fls. 1710), Marcelo Henrique Cini, empresário (fls. 1711), bem interrogados JOSÉ GERALDO RIVA (fls. 1451/1453), ANDERSON FLAVIO DE GODOI (fls. 1705/1707), Rodrigo Santiago Frison (fls. 1696).

Na fase judicial, colheram-se os depoimentos de Maksuês Leite, Rodrigo Santiago Frison, Ana Paula Ferrari Aguiar, Marty do Prado Chaves (fls. 2492/2493-ID 261391823),

Joaquim Fábio Mielli Camargo (fls. 2535-ID 261391824), Sidney Pereira Machado, Celso Emilio Calhao Barini, Maril Becker Santos (fls. 2558-ID 261391824),

Ataide Pereira de Almeida, Sérvio Tulio Migueis Jacob (fls. 2566-ID 261391824), Larissa de Carvalho, Antonio Francisco Monteiro da Silva, Valdenir Rodrigues Benedito, Irene de Oliveira (fls. 2572-ID 261391824), Mauro Luiz Savi (fls. 2611-ID 261391824),

Alvaro Gonçalo de Oliveira

(fls. 2645-ID 261391824), Airton Rondina Luiz (fls. 2645-ID 261391824),

Jose Aparecido dos Santos (fls. 2831-ID 261391825), Sérgio Ricardo de Almeida (fls. 3690-ID 261391829),

Marcia Morals Rocha

(fls. 3729-ID 261391829),

Antonio Azambuja (fls. 3799-ID 261391829),

Anderson Vatutin Loureiro Junior (fls. 4301-ID

261391831) e Fernando Jose Gonçalves (fls. 4607-ID

261391832),

bem como os interrogatórios de
JOSÉ GERALDO RIVA, JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES, ANDERSON FLÁVIO DE GODOI e LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT (fls.

4189/4190-ID 26139183).

Vejamos as pretensões condenatórias e absolutórias separadamente e por ordem de interposição, por interferirem no cálculo de pena, caso acolhidas.

Do GAECO:

Extrai-se que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, na década de 90, contratou um seguro com a empresa Bamerindus Companhia de Seguros [hoje incorporada pelo Banco HSBC], mas não quitou os valores contratados e fora acionada judicialmente pela seguradora por meio da Ação de Execução n° 21.002/1997. Transcorridos quase 15 (quinze) anos, em meados de 2012, o apelante/apelado JÚLIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES negociou os referidos valores, ocasião em que fora protocolado requerimento administrativo de pagamento do débito junto a ALMT e que deu origem ao Processo Administrativo n° 45/2013. No ano de 2014, o apelante/apelado JOSÉ GERALDO RIVA, à época deputado estadual, levantou o valor de aproximadamente R$9.000.000,00 (nove milhões de reais) para quitação do débito, porém teria exigido metade do valor, correspondente a R$ 4,5 (quatro milhões e quinhentos reais), os quais foram “pulverizados” em diversas contas de pessoas físicas e jurídicas, "lavando", assim, os capitais ilícitos.

Segundo o GAECO, os desvios dos valores foram cometidos por meio de organização criminosa e com o envolvimento deliberado de
ANDERSON FLÁVIO DE GODOI e

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
, respectivamente, Procurador Geral

e Secretário Geral, à época.

Não obstante, adota-se o entendimento da i. Procuradoria Geral de Justiça,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição dos apelados

JOSÉ GERALDO RIVA;

JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES; ANDERSON FLÁVIO DE GODOI e

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo

órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”:

“No entanto, a despeito do labor acusatório, reputo, em consonância com as ponderações do juízo da instância singela, que, apesar da existência de elementos indiciários a evidenciar a prática delitiva por parte dos recorridos, não foram produzidas provas seguras na etapa do contraditório a comprovar a totalidade das declarações prestadas no acordo de colaboração premiada e, portanto, das acusações imputadas aos apelados e descritas na denúncia.

Assim, cumpre, desde já, afirmar a escorreita aplicação do direito pelo magistrado sentenciante, mormente no que concerne à insuficiência probatória para embasar um decreto condenatório, primando pela inafastável observância aos princípios basilares do processo penal, como o do in dubio pro reo e a restrição imposta pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

Ora, a condenação em sede criminal exige, como cediço, um juízo de certeza inabalável, alicerçado em provas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, e não meros indícios ou elementos informativos colhidos na fase investigativa. A irretocável decisão de primeiro grau, ao promover a absolvição dos acusados, traduz a lídima aplicação desses cânones processuais, ante a patente fragilidade do acervo probatório.

Especificamente quanto ao delito de organização criminosa, observa-se que o Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta a existência de uma "estrutura complexa e orquestrada", com "divisão de tarefas e coordenação entre os réus", denotando "estabilidade e o animus associativo próprios de uma organização criminosa" voltada à prática de peculato e lavagem de dinheiro. Todavia, esta alegação, conquanto intuitiva em um primeiro exame, não encontra respaldo no conjunto probatório judicializado, conforme bem asseverado na decisão invectivada.

Com efeito, o juízo de primeiro grau, ao analisar detidamente os elementos coligidos aos autos, concluiu que, apesar dos "indicativos" e do "cenário escuso", não se vislumbram "provas técnicas e nem mesmo investigações aprofundadas" que permitam a condenação pelo crime de ORCRIM, haja vista que, como é cediço, há

distinção crucial entre um mero concurso eventual de agentes e a estabilidade e permanência exigidas para a caracterização da organização criminosa, tal como devidamente sopesada na sentença.

Como bem pontuado pelo julgador singular, e em consonância com a jurisprudência pátria, a exemplo do entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é imperiosa a demonstração de uma união de pessoas de maneira estruturada em organismo pré-estabelecido, em caráter estável e duradouro e com divisão de tarefas, com a finalidade de praticar infrações penais, estabelecendo laços para a consolidação e o sucesso de um esquema criminoso (TJMT – N.U. 0007336- 68.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023).

Nesse trilhar, a mera existência de uma ação delituosa de desvio de valores, ainda que vultosos, não se confunde com os requisitos legais do art. 1º,

§1º, da Lei 12.850/2013. Para que se configure a ORCRIM, é imperativa a comprovação de uma associação estável e permanente de quatro ou mais pessoas, com estruturação ordenada e divisão de tarefas. A prova, neste feito, mostrou-se "parca e imprestável para fins de condenação" no que tange a esta capitulação penal.

Ademais, é fundamental consignar que o sistema jurídico pátrio não comporta a figura da conivência como infração penal autônoma ou forma de participação punível, a menos que esta constitua um delito autônomo. A simples ciência por parte do acusado acerca de uma empreitada criminosa, sem o dever jurídico de agir ou sem uma efetiva participação dolosa, não configura crime, como mencionado pelo magistrado a quo.

Desse modo, a tese ministerial, ao sugerir um modus operandi complexo, não logrou êxito em demonstrar a formalização e a estabilidade associativa exigidas para a ORCRIM, o que impõe, com razão, a absolvição dos acusados neste ponto.

Por outro lado, observa-se que as alegações ministeriais aprofundam-se nas condutas de Anderson Flávio de Godoi e Luiz Márcio Bastos Pommot, buscando imputar-lhes a prática dos crimes de peculato e lavagem de capitais.

Contudo, as imputações esbarram na ausência de comprovação da percepção de vantagem indevida por parte de ambos os acusados, bem como na fragilidade das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

No que tange ao implicado Anderson Flávio de Godoi, o Parquet sustenta que, em sua função de Procurador-Geral da ALMT, sua participação foi determinante ao emitir um parecer jurídico "substancialmente fraudulento e sem a devida análise de cálculos", resultando em superfaturamento. Argumenta ainda que Anderson teria auferido vantagem indevida de R$ 50.000,00, com base na confissão de José Geraldo Riva e depoimento da testemunha Odenil Rodrigues de Almeida. Entretanto, a sentença absolutória, de forma perspicaz, elucidou que, embora Anderson Flávio de Godoi tenha elaborado um parecer jurídico, "ainda que de maneira ATÉCNICA", a confecção de um parecer não pode, de maneira automática, configurar um ilícito penal. É "imprescindível em casos tais a demonstração do desvio de finalidade conjugado com o comportamento doloso do agente visando atacar o erário".

Além disso, quanto ao suposto recebimento dos R$ 50.000,00, a decisão de primeiro grau é categórica: "não há qualquer prova documental dessas asserções", ressalvado apenas o depósito na conta bancária da testemunha Odenil Rodrigues de Almeida, mas cujo acusado não era titular.

A Lei 12.850/2013, em seu art. 4º, §16, III, é expressa ao vedar a sentença condenatória pautada "exclusivamente em fala de agente colaborador", o que

se verifica neste feito em relação a tal alegação, tal como entendido pelo magistrado sentenciante. Assim, a confissão de um corréu, por si só, sem o respaldo de outros elementos probatórios judicializados, é insuficiente para fundamentar uma condenação.

Quanto ao recorrido Luiz Márcio Bastos Pommot, o Ministério Público aduz que ele foi diretamente responsável pela orquestração dos ilícitos, garantindo a formalização do procedimento fraudulento e o gerenciamento dos pagamentos, atuando como "elo crucial para a lavagem de capitais", com a confissão de Júlio César Domingues Rodrigues corroborando seu envolvimento. Todavia, assim como em relação a Anderson, não houve a comprovação indubitável da percepção de vantagem indevida" por parte de Luiz Márcio, na medida em que a mera alegação de envolvimento, ainda que acompanhada de depoimentos de colaboradores, não se presta a formar o convencimento judicial exigido para uma condenação, se desprovida de outras provas materiais e confirmadas em juízo.

Deveras, com o advento da Lei 11.690/08, o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, passou a impor ao julgador que respalde sua decisão com base em provas colhidas sob os auspícios do contraditório e ampla defesa, corolários do devido processo legal, não podendo mais fazê-lo, exclusivamente, com base em elementos colhidos na fase investigativa, com exceção das provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. Eis o teor do dispositivo: [...]

Sendo assim, o art. 155 do CPP proíbe a condenação de réu com fundamento tão somente nas provas colhidas em sede inquisitorial, visto que produzidas sem o crivo do contraditório. Portanto, esta é a condicionante ao princípio da livre apreciação fundamentada no processo penal, isto é, o juízo terá ampla liberdade de formar sua convicção a partir das provas que lhe foram postas sob apreciação, desde que estes elementos de convicção não sejam somente os produzidos durante a etapa indiciária.

Nessa tessitura, a decisão absolutória encontra sólido respaldo no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, que impede que o juiz fundamente sua decisão "exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação", exigindo que a convicção seja formada pela prova produzida "em contraditório judicial".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme menção desse Sodalício, é uníssona ao firmar que "a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa” (TJMT - N.U 0004518-91.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022).

O caso em tela ilustra com clareza a insuficiência de elementos judicializados capazes de transpor a barreira da presunção de inocência. O que se tem são "elementos indiciários" que, conquanto possam apontar para a prática de delitos, não

foram suficientemente corroborados em juízo para sustentar uma condenação penal.

Na hipótese sub examine, faz-se necessário o reconhecimento do

princípio do in dubio pro reo, em razão da ausência de provas inequívocas, quanto à autoria dos crimes, produzidas em juízo.

Como é sabido e consabido, o Direito Penal é considerado como a ultima ratio, no qual prevalece o juízo da certeza e a busca pela verdade real, de modo que, a contrario sensu, inexistindo no caderno processual elementos que comprovem a perpetração de um tipo penal, impõe-se a mantença da absolvição do suposto agente.

Neste contexto, o princípio do in dubio pro reo, insculpido no art. 386, inc. VII, do CPP, assume sua plena aplicação. [...]

Diante de todo o exposto, conclui-se que as razões ministeriais, conquanto exaurientes em sua articulação, não lograram desconstituir os sólidos fundamentos da sentença absolutória, visto que a decisão de primeiro grau, ao promover a absolvição dos recorridos, agiu em estrita conformidade com os postulados do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, do princípio do in dubio pro fragilidade das provas produzidas em sede judicial, notadamente no que concerne à complexa configuração da organização criminosa, bem como à ausência de comprovação idônea da percepção de vantagem indevida e do dolo específico nas condutas atribuídas a Anderson Flávio de Godoi e Luiz Márcio Bastos Pommot, impede a reforma do julgado, notadamente porque a presunção de não culpabilidade, alicerce de nosso sistema processual penal, somente pode ser afastada por um juízo de certeza, o qual, no caso em apreço, não foi alcançado.”

Assim sendo, preserva-se a sentença absolutória em relação aos apelados ANDERSON FLÁVIO DE GODOI e LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Do apelante/apelado
JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES

O apelante/apelado JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES admitiu os atos criminosos, de modo que sua responsabilização penal está motivada na sua própria confissão e nos demais elementos de convicção produzidos.

Ocorre que, nas razões recursais, a Defesa se insurge contra condenação pelo crime de extorsão, o qual não objeto da presente persecução penal.

Como bem destacado pela

Procuradoria Criminal Especializada, a
“pretensão de absolvição quanto ao crime de extorsão carece de interesse e utilidade, porquanto a presente ação penal não versa sobre tal delito, tendo o recorrente sido denunciado pelos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça).

Por sua vez, o acordo de colaboração premiada firmado entre o apelante/apelado JÚLIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL não constituiu óbice para responsabilização penal pelos fatos apurados nesta ação penal, visto que previa tão somente a redução da pena na fração de 2/3 (dois terços).

A admissibilidade do recurso de apelação pressupõe a observância do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos da decisão apelada
.
Em outras palavras,
“a

ausência de motivação recursal apta a demonstrar o desacerto da sentença impede o conhecimento do recurso, por configurar ausência de interesse recursal e inobservância dos requisitos legais de admissibilidade”
(TJMT, AP

1003638-34.2022.8.11.0046 – Relator: Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – p. 6.6.2025).

Nesse quadro, o apelo de
JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES não deve ser conhecido quanto à pretensão absolutória.

Exauridas as pretensões condenatória/absolutória, passa-se ao exame dos apenamentos, individualmente, considerando os argumentos deduzidos, pela Acusação e Defesas, para revisão da dosimetria.

Do apelante/apelado JOSÉ GERALDO RIVA:

1)

Peculato

Na primeira fase, a pena-base foi elevada em 3 (três) anos acima do mínimo legal diante da valoração negativa dos antecedentes [condenação por peculato

transitada em julgado no dia 7.10.2020 - PJe

0015530-86.2010.8.11.0042] e as consequências do crime [“
prejuízo imposto a ALMT que, quando do fato, superou a casa de NOVE MILHÕES DE REAIS, sendo hipótese em que se verifica a magnitude do dano. por fato ocorrido em período anterior ao apurado neste feito”
].

Sobre a negativação da culpabilidade, postulada pelo órgão ministerial nas razões do apelo, verifica-se que o apelante/apelado JOSÉ GERALDO RIVA agiu no âmbito da ALMT e foi responsável pelo planejamento intelectual do ato criminoso.

A prática dos delitos no exercício de cargo eletivo e a premeditação das ações demonstram “
maior grau de reprovabilidade do comportamento, bem como a intensidade do dolo, aspectos que ultrapassam a reprovação inerente ao tipo penal de peculato e autorizam o incremento de pena”
(STJ, HC n. 581.781/MS – Relator: Min. Jorge Mussi – p. 25.8.2020).

Outrossim, o c. STJ considera a fração de 1/8 (um oitavo) como
“aumento ideal [...] pela circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre intervalo de apenamento do crime de peculato”
(HC n. 527.018/SP – Relator: Min Ribeiro Dantas - j. 5.9.2019 – p. 12.9.2019), ou seja, 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão para cada vetorial negativo.

Diante da negativação de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiona-se a pena-base 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses, readequando-se proporcionalmente a pena pecuniária para 28 (vinte e oito) dias multa (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea, visto que o apelante/apelado JOSÉ GERALDO RIVA admitiu o peculato, como consignado expressamente na sentença condenatória.

O c. STJ, em julgamento de recurso repetitivo, assentou diretriz jurisprudencial de que a confissão espontânea
“é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos”
(REsp nº 2001973/RS – Relator: Min. Og Fernandes – j. 16.9.2025).

Logo, essa atenuante deve ser mantida.

No tocante a agravante da liderança, postulada pelo GAECO (CP, art. 62, I), o apelante/apelado JOSÉ GERALDO RIVA tinha pleno domínio do ato fato criminosos e organizou a ação delitiva mesmo após seu afastamento das funções administrativas do Parlamento, intermediando coautores e indicando inclusive como ocorreria a divisão de valores, segundo depoimento judicial de Julio César Domingues Rodrigues.

Frise-se que essa agravante deve ser reconhecida quando o “
agente que exerce papel de liderança estratégica e operacional em empreitada criminosa”
(TJMT, AP 1008008-92.2023.8.11.0055 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 26.9.2025).

Consoante a orientação do c. STJ, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da liderança são preponderantes, de modo que
“ambas devem ser compensadas”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.101.023/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – j. 2.9.2024 – p. 6.9.2024).

Nesse quadro, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias multa.

Na terceira fase, não foram identificadas majorantes ou minorantes.

Porém, o apelante/apelado JOSÉ GERALDO RIVA celebrou acordo de colaboração premiada, o qual abrangeu a apresente Ação Penal (Código 412152), correspondente ao Anexo 21.

A cláusula 4ª, §1º, “a”, do Termo de Colaboração Premiada prevê a redução da pena privativa de liberdade em 2/3 (dois terços)
“nos processos em andamento e naqueles ainda não iniciados, mas que existam investigações sendo realizadas”
.

Tratando-se de ação penal contemplada no acordo, a pena corporal aplicada - 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias multa - deve ser reduzida conforme o parâmetro pactuado.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“[...] deve ser reconhecida em favor do colaborador a redução da pena prevista no Termo de Colaboração Premiada, devidamente homologado pela autoridade judiciária. [...]”
(TJMT, AP N.U 1001712-86.2020.8.11.0046 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 9.9.2021)

Sendo assim, reduzem-se as penas do peculato em 2/3 (dois terços) para totaliza-las

em 1 (um) ano e 11 (oito) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

2)

Lavagem de dinheiro

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal a partir das negativações desfavoráveis dos antecedentes [condenação por peculato

transitada em julgado no dia 7.10.2020 - PJe

0015530-86.2010.8.11.0042] e das circunstâncias e consequências do crime [
“são desfavoráveis ao agente frente ao vulto e a quantidade de movimentações financeiras efetuadas visando o branqueamento de capitais”
].

No que tange à culpabilidade, o apelante/apelado JOSÉ GERALDO RIVA agiu no âmbito da ALMT, desviando e ocultando a origem ilícita de dinheiro público, e foi responsável pelo planejamento intelectual do ato criminoso, a merecer a depreciação pleiteada pelo órgão ministerial nas razões do apelo.

Com efeito, o fato de a lavagem de dinheiro decorrer de valores oriundos do erário público
“pode justificar a valoração negativa da culpabilidade”
(STJ, HC n. 504.462/RO – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 2.3.2021 – p. 8.3.2021).

Sopesada a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas abstratas (STJ, AgRg no REsp n. 1.970.697/PR – Relator: Min. Messod Azulay Neto -

Quinta Turma – j. 19.3.2024 -p.

10.4.2024.) e a existência de 4 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão,

readequando-se proporcionalmente a pena pecuniária para 20 (vinte) dias multa (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Na segunda fase, a confissão espontânea foi aplicada pelo Juízo singular, porém o apelante/apelado não admitiu envolvimento na lavagem de dinheiro, razão pela qual a atenuante deve ser afastada.

Isso porque,
“não se reconhece a confissão, uma vez que o réu negou a autoria durante toda a instrução, sendo incabível sua aplicação por mero aproveitamento reflexo de outro delito”
(TJMT, AP 0007186-27.2019.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – p. 14.11.2025).

Em relação à liderança, reproduz-se a motivação antecedente para reconhecer que o apelante/apelado JOSÉ GERALDO RIVA foi o principal articulador da ação criminosa, consoante narrativa de Julio César Domingues Rodrigues, a atrair o agravamento da pena (TJMT, AP 1008008-92.2023.8.11.0055 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 26.9.2025).

Eleva-se, portanto, a pena na fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (HC n. 333.391/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 14/3/2016,

para totalizá-la em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e

23 (vinte e três) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa não reconheceu majorantes.

Presente a minorante prevista no acordo de colaboração premiada (Cláusula 4ª, §1º, “a”), diminui-se a reprimenda na fração de 2/3 (dois) terços para totalizá-la em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva e aplicada a fração de 2/3 (dois terços), tornam-se as penas da lavagem de dinheiro em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por força do concurso material entre o peculato e lavagem de dinheiro, totalizam-se as penas definitivas em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto “diferenciado”, observada a cláusula 4ª, § 2º, “b”, do Termo de Colaboração Premiada e a atual fase da execução penal (SEEU 2000841-51.2020.8.11.0042).

No tocante ao valor de cada dia-multa, o Juízo singular estabeleceu em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, ou seja, no mínimo legal.

Entretanto, o apelante/apelado integrou esquema de desvio de verbas públicas, bem como que os atos criminosos foram contínuos, a denotar que os valores integraram ilicitamente o seu patrimônio, tendo sido efetivamente desviado mais de R$9.000.000,00 (nove milhões de reais). Além disso, declarou ser empresário, está representado por advogado constituído e possui capacidade econômica para adimplir a pena pecuniária.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
“sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

Nessa linha, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“A pena de multa, fixada no valor unitário de um salário mínimo, foi proporcional à alta renda declarada do réu, respeitando os limites legais e o critério da capacidade econômica. [...] A pena de multa deve ser fixada em valor compatível com a capacidade econômica do réu, respeitando os limites legais
.” (AP 1000982-18.2022.8.11.0010 – Relatora: Des.ª Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte -

Terceira Câmara Criminal – 26.11.2025)

Portanto, impõe-se redimensionar o valor de cada dia-multa para um

salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do apelante/apelado JÚLIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES:

1)

Peculato

Na primeira fase, a pena-base foi elevada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal ante a depreciação das consequências do crime [“
prejuízo imposto a ALMT que, quando do fato, superou a casa de NOVE MILHÕES DE REAIS, sendo hipótese em que se verifica a magnitude do dano. por fato ocorrido em período anterior ao apurado neste feito”
].

Quanto à depreciação da culpabilidade, pleiteada pelo órgão ministerial nas razões do apelo, o apelante/apelado JÚLIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES valeu-se do exercício da profissão de advogado e atuou como negociador entre a dívida da ALMT e o crédito do HBSC, movimentando os valores desviados conforme orientação do apelante/apelado JOSÉ GERALDO RIVA.

Tratando-se de peculato cometido agente que integra o Sistema de Justiça (EOAB, art. 2º), a culpabilidade ultrapassa aquela ínsita ao tipo penal por denotar maior grau de reprovabilidade da conduta

(STJ, AgRg no REsp n. 1.885.525/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 6.10.2020, p. 13.10.2020.).

Sopesada a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) como
“aumento ideal [...] pela circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre intervalo de apenamento do crime de peculato”
(HC n. 527.018/SP – Relator: Min Ribeiro Dantas - j. 5.9.2019 – p. 12.9.2019), ou seja, 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão para cada vetorial negativo.

Consequentemente, redimensiona-se a pena-base 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, readequando-se proporcionalmente a pena pecuniária para 22 (vinte e dois) dias multa (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea, pois o apelante/apelado JÚLIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES admitiu o peculato, como consignado expressamente na sentença condenatória.

Ausentes circunstâncias agravantes, reduz-se a pena no patamar de 1 (um) ano, o qual fora aplicado pelo Juízo singular, sem insurgência recursal das partes, para tornar a pena provisória em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Na terceira fase, não foram aplicadas majorantes ou minorantes.

Não obstante, o apelante/apelado JÚLIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES celebrou acordo de colaboração premiada com o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no qual fora prevista redução da pena na fração de 2/3 (dois terços) quanto aos fatos apurados nesta ação penal (Cláusula III – alínea I – fls. 4736).

Na hipótese, não consta dos autos a rescisão do acordo de colaboração premiada, embora o órgão ministerial tenha alegado inexistir comprovação da restituição do valor de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil).

Para a rescisão do acordo, não basta mera suposição de descumprimento das condições firmadas, devendo ser
“necessariamente ser observado o devido processo legal, e, como não deveria deixar de ser, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, HC 1009827-40.2020.8.11 .0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto

- Segunda Câmara Criminal - 15.7.2020).

Se o negócio jurídico não fora rescindindo e encontra-se vigente, a redução de pena decorrente do acordo de colaboração premiada afigura-se impositiva,
“em observância aos princípios da lealdade processual entre as partes e da boa-fé objetiva”
(TJMG, APR 00037517420198130427 - Relator: Des. Sálvio Chaves

j. 13.9.2023 – p. 15.9.2023),
notadamente poque caberia ao órgão ministerial buscar a desconstituição formal do acordo, na hipótese de descumprimento das condições.

Por conseguinte, reduz-se as penas do peculato na fração de 2/3 (dois terços) para totalizá-la em 1 (um) ano e 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias multa.

2)

Lavagem de dinheiro

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano acima do mínimo legal a partir das negativações das circunstâncias e consequências do crime [
“são desfavoráveis ao agente frente ao vulto e a quantidade de movimentações financeiras efetuadas visando o branqueamento de capitais”
].

No tocante à culpabilidade, o apelante/apelado JÚLIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES intermediou os desvios de valores públicos no âmbito da ALMT, desviando, inclusive transferindo dinheiro para contas bancárias, o, a merecer a depreciação pleiteada pelo órgão ministerial nas razões do apelo.

Com efeito, o fato de a lavagem de dinheiro decorrer de valores oriundos do erário público
“pode justificar a valoração negativa da culpabilidade”
(STJ, HC n. 504.462/RO – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 2.3.2021 – p. 8.3.2021).

Diante da incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas abstratas (STJ, AgRg no REsp n. 1.970.697/PR – Relator: Min. Messod Azulay Neto -

Quinta Turma – j. 19.3.2024 -p.

10.4.2024.) e a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, readequando-se proporcionalmente a pena pecuniária para 18 (dezoito) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Na segunda fase, o juiz da causa não reconheceu agravantes, mas reduziu a pena em 6 (seis) meses pela confissão espontânea, sem motivação correlata.

Porém, o c. STJ firmou entendimento de que
“a ausência de fundamentação concreta para o aumento superior à fração de 1/6 enseja a revisão da dosimetria, adequando-a aos parâmetros fixados pela jurisprudência”
(STJ, REsp n. 2.093.833/PA – Relatora: Min.ª Daniela Teixeira - Quinta Turma – j. 18.2.2025 – p. 25.2.2025).

Desse modo, reduz-se a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto) para tornar a pena provisória em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa não reconheceu majorantes ou minorantes. Reconhecida a minorante prevista no acordo de colaboração premiada, diminui-se a reprimenda na fração de 2/3 (dois) terços para totalizá-la em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Considerada a continuidade delitiva e aplicada a fração de 2/3 (dois terços), tornam-se as penas da lavagem de dinheiro em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Por força do concurso material entre o peculato e lavagem de dinheiro, totalizam-se as penas definitivas em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal

No tocante ao valor de cada dia-multa, o Juízo singular estabeleceu em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, ou seja, no mínimo legal.

Entretanto, o apelante/apelado
JÚLIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES
integrou esquema de desvio de verbas públicas e os atos criminosos foram contínuos, a denotar que os valores integraram ilicitamente o seu patrimônio, tendo sido efetivamente desviado mais de R$9.000.000,00 (nove milhões de reais). Além disso, exerce a profissão de advogado e possui capacidade econômica para adimplir a pena pecuniária.

Demonstrada as condições econômicas do apelante/apelado,
“não é excessiva a fixação de cada dia-multa em 1/2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mormente quando tal valor se revela adequado para a prevenção e reprovação do delito”
(TJMT, AP 0003374-20.2009.8.11.0004, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 25.9.2013, p. 2.10.2013).

Portanto, impõe-se redimensionar o valor de cada dia-multa para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante à condenação dos apelantes/apelados
JOSÉ GERALDO RIVA e JÚLIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES pelos danos causados pelas infrações, reconheceu-se que o órgão ministerial postulou essa responsabilização na denúncia, sendo

R$9.480.547,69 (nove milhões, quatrocentos e oitenta mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) pelos prejuízos materiais e R$10.000.000100 (dez milhões de reais) pelos prejuízos morais.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo de indenização exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: 1) pedido expresso na denúncia; 2) indicação do valor pretendido; e 3) realização de instrução probatória específica sobre o dano” (AgRg no AREsp 2726966/BA – Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS - Quinta Turma – j. 6.5.2025 – p. 13.5.2025; REsp n. 2.173.062/PI - Relatora Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma, 25.2.2025).

Todavia, os apelantes/apelados
JOSÉ GERALDO RIVA e JÚLIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES celebraram acordo de colaboração premiada, nos quais foram pactuados devoluções de valores correspondentes ao prejuízo ao erário, de modo que não se pode aferir se houve, ou não, a abrangência dos danos apurados nesta ação penal, com repasse dessas importâncias, notadamente porque
não houve instrução específica sobre as quantias a serem efetivamente ressarcidas.

Afigura-se injustificável a condenação dos apelantes/apelados aos danos causados pelas infrações quando não houve
“instrução probatória específica sobre a extensão dos prejuízos, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, HC 1002069-90.2023.8.11.0004 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 1º.8.2025).

Assim sendo, o pleito de condenação à reparação pelos danos causados revela-se improcedente.

Com essas considerações:

1) recurso do GAECO conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas-base [negativação da culpabilidade] e as penas provisórias [reconhecimento de agravante] dos apelantes/apelados JOSÉ GERALDO RIVA e JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES
, bem como o valor dos dias-multa;

2)
recurso de JOSÉ GERALDO RIVA conhecido e
PROVIDO
para, aplicada a “
Cláusula 4ª, § 2º, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ e sub-alineas”
do acordo de colaboração premiada,
readequar as penas em
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, correspondente a um salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime semiaberto “diferenciado”;

3) recurso de JÚLIO CÉSAR DOMINGUES RODRIGUES
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para, aplicada a “
Cláusula III – alínea I”
do acordo de colaboração premiada, readequar as penas para 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, correspondente a 50% do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe eventual ocorrência de prescrição [entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença], na modalidade retroativa, observando-se que
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
(CP, art. 119).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026